Tribunal: TJES
Processo: 5004337-40.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004337-40.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON ALVES CARVALHO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004337-40.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON ALVES CARVALHO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. VIOLÊNCIA POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para declarar a nulidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio e substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas. O embargante pleiteia o prequestionamento da matéria e aponta omissões no julgado quanto à suposta existência de fundadas razões autônomas para o ingresso domiciliar, à natureza permanente dos delitos, à inadequação da via estreita do
writ
para revolvimento probatório e à incidência de exceções relativas a fontes independentes de provas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a fundamentação trazida pelo embargante configura inovação recursal e tentativa de reexame da causa; (ii) saber se houve omissão no acórdão ao tratar da contaminação das provas derivadas e da necessidade de justa causa para invasão de domicílio; e (iii) saber se o julgamento do habeas corpus procedeu a um incabível revolvimento fático-probatório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. A alegação de teses como "justa causa autônoma", "natureza permanente dos delitos" e "fontes independentes de prova", que não foram aventadas pelo Ministério Público em seu parecer originário, caracteriza inovação recursal, via incabível em sede de embargos.

4. O acórdão demonstrou de forma clara que a violação de domicílio se deu sem urgência ou flagrante imediato, calcada unicamente em autorização inválida de terceiro (genitor não residente). O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos secundários quando já expôs motivos suficientes para a exclusão das provas por derivação (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada - art. 157 do CPP).

5. O reconhecimento da nulidade não exigiu instrução probatória complexa incompatível com o rito do habeas corpus, consistindo apenas na revaloração jurídica de elementos absolutamente incontroversos do próprio Auto de Prisão em Flagrante (os depoimentos dos militares condutores), corroborados pela prova técnica irrefutável de violência policial (Laudo Pericial de Lesões Corporais) que embasou a soltura do paciente.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão mantido na integralidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, concedeu parcialmente a ordem.

O embargante, no id.
19626019
, sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004337-40.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON ALVES CARVALHO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, concedeu parcialmente a ordem,

consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS. EXCESSO DE PRAZO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO CONFIGURADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO POR TERCEIRO NÃO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLÊNCIA POLICIAL CONSTATADA EM LAUDO PERICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente autuado em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas e posse de arma de fogo. A defesa requer a revogação da prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória, alegando excesso de prazo na apresentação para a audiência de custódia, ilicitude das provas por invasão de domicílio sem o consentimento do morador — vez que a suposta autorização teria sido dada por genitor que reside em outro local — e tortura/violência policial no momento da prisão. A decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve excesso de prazo injustificado para a realização da audiência de custódia capaz de ensejar o relaxamento da prisão em flagrante; (ii) saber se é lícita a prova arrecadada mediante ingresso em domicílio amparado em autorização dada por terceiro que não é morador do imóvel alvo da busca; e (iii) saber se a nulidade parcial das provas e a constatação de violência policial na abordagem autorizam a revogação da prisão preventiva com a respectiva substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A superação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a apresentação do preso à audiência de custódia não acarreta o relaxamento automático da prisão quando justificada por questões de organização judiciária local — no caso, a Resolução nº 003/2025-NAC do TJES —, restando o suposto vício superado com a superveniente decretação da prisão preventiva.

4. O ingresso forçado em asilo inviolável, sem mandado judicial, exige o consentimento válido e inequívoco do efetivo morador. Configura-se nula a busca domiciliar alicerçada em permissão concedida por terceiro, ainda que genitor do suspeito, quando este comprovadamente não reside no imóvel em que a diligência foi realizada, o que contamina os elementos probatórios ali apreendidos por derivação.

5. A constatação de violência física suportada pelo paciente no momento da prisão, atestada por Laudo de Exame de Lesões Corporais indicando escoriações, edemas e equimoses produzidos por meio contundente, afasta a presunção de higidez da ação estatal.

6. Diante do expurgo das provas colhidas na residência e da comprovação de violência no ato da custódia, a manutenção da prisão preventiva sob o fundamento da ordem pública torna-se desproporcional. A aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, I, IV e IX, do CPP) revela-se adequada e suficiente para garantir o desenvolvimento regular do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares de comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da Comarca e monitoração eletrônica, com a expedição de alvará de soltura condicionado à prévia instalação do equipamento.

O embargante, no id. 19626019, sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

Não assiste razão ao Ministério Público, em suas alegações.

É consabido que os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, prestando-se estritamente para sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão.

Não constituem, portanto, meio adequado para forçar a rediscussão do mérito da causa, ou reavaliar os fundamentos adotados pela Turma Julgadora.

No tocante à suposta omissão, quanto à existência de justa causa autônoma e à natureza permanente dos delitos, acolho os precisos argumentos da defesa.

Em sua manifestação originária (parecer de ID 18832272), o Órgão Ministerial não sustentou a incidência de tais elementos para legitimar o ingresso policial.

Dessa forma, trata-se de flagrante tentativa de reexame do julgado, mediante a introdução de novos fundamentos, providência inviável na estreita via dos embargos.

Ainda que ultrapassado este óbice, o Acórdão foi límpido ao rechaçar a higidez da diligência.

Restou consignado que a suposta justificativa para o ingresso, não se deu por um contexto fático de flagrância imediata apurado pelos militares no local, mas sim sob o manto de uma pretenso consentimento fornecido pelo genitor do paciente que além de não residir no local, negou ter franqueado a entrada.

O próprio Boletim Unificado relata que a entrada ocorreu para constatar "a real evasão do seu filho", desnaturando o caráter de urgência exigido para o ingresso forçado sem mandado.

O simples fato de os crimes serem de natureza permanente não confere uma carta branca, para que o asilo inviolável seja devassado ao arrepio das garantias constitucionais.

Alegou o embargante, ainda, omissão sobre a inadequação do habeas corpus para análise de provas.

Tal tese não se sustenta.

O julgamento não promoveu qualquer revolvimento ou instrução fático-probatória complexa.

A nulidade foi constatada a partir da mera revaloração jurídica de elementos, absolutamente incontroversos do próprio Auto de Prisão em Flagrante, especificamente, a confissão, nos depoimentos dos policiais condutores, de que o ingresso se baseou na permissão de um terceiro (o pai), que não exercia a posse do bem.

Por fim, quanto à aventada contaminação das provas e a existência de fontes independentes, o julgado não padece de lacunas.

O Acórdão declarou, expressamente, a nulidade das provas mediante a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 157 do CPP).

É pacífica a jurisprudência, consagrada inclusive pelo art. 489 do CPC/2015, de que o magistrado não está obrigado a responder a cada vírgula, ou questionamento secundário suscitado pelas partes, quando já tiver encontrado e declinado motivos jurídicos suficientes para proferir a sua decisão e fundamentar a contaminação em cadeia dos elementos colhidos na operação.

Acresce-se a tudo isso, o fato inafastável, atestado por laudo pericial contundente (nº 26814), de que o paciente suportou agressões físicas, edemas e lesões contusas por parte do aparato estatal, no momento da prisão, circunstância que afasta de pronto a presunção de legitimidade da ação e impede o restabelecimento da medida prisional extrema.

Fica claro, assim, o mero inconformismo do Órgão Acusatório com as conclusões do Colegiado.

Ressalto que o acolhimento do pedido de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais e constitucionais exige, obrigatoriamente, a demonstração da existência de algum dos vícios elencados no art. 619 do CPP, o que não se verificou na espécie.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, OS REJEITAR, mantendo inalterado o v. Acórdão embargado em sua integralidade.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.